Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704031-16.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NEILA ANDERS AIDAR REU: BIP CORACAO CENTRO CARDIOLOGICO DO GAMA S/S LTDA - ME DECISÃO Trata-se de ação rescisória proposta por Neila Anders Aidar contra o acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no processo n. 0714084-13.2021.8.07.0016. O acórdão rescindendo reformou a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para reduzir o saldo declarado em favor de Neila Anders Aidar na ação de prestação de contas proposta por ela contra Bip Coração Centro Cardiológico do Gama S.S. Ltda. – ME. A Sétima Turma Cível adotou o fundamento de que os sócios da empresa alteraram a distribuição dos lucros prevista no contrato social em assembleia realizada no dia 4 de abril de 2005. A distribuição passou a observar a produtividade de cada sócio. O acórdão afastou a alegação de irregularidade na reunião e registrou, a esse respeito, que Neila Anders Aidar estava presente na reunião. Reconheceu que a apuração dos haveres no momento da exclusão da sócia violou o contrato social e o Código Civil. Reduziu o saldo devedor de R$ 664.704,18 (seiscentos e sessenta e quatro mil setecentos e quatro reais e dezoito centavos) para R$ 194.772,88 (cento e noventa e quatro mil setecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) (id 55537704 e 55537705). Neila Anders Aidar alega na petição inicial da ação rescisória que o acórdão incorreu em erro de fato ao admitir que todos os sócios participaram da assembleia do dia 4 de abril de 2005. Nega essa alteração contratual. Argumenta que apenas seis (6) dos sete (7) sócios assinaram o documento, o que viola o art. 999 do Código Civil. Defende a divisão de lucros proporcional às quotas durante os anos de 2008 a 2009. Pede a rescisão do acórdão e a prolação de novo julgamento para o acolhimento dos pedidos formulados no processo n. 0028109-06.2010.8.07.0001 ou, subsidiariamente, a divisão de lucros proporcional às quotas durante os anos de 2008 a 2009. Atribui à causa o valor de R$ 469.931,30 (quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e um reais e trinta centavos) (id 55537682). Neila Anders Aidar foi intimada para manifestar-se sobre a possibilidade de usar a ação rescisória como sucedâneo recursal (id 55635387). É o relatório. A proteção à coisa julgada é uma garantia constitucional (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal). O Estado Democrático de Direito pressupõe a estabilidade das relações jurídicas. A possibilidade de modificação de uma decisão judicial transitada em julgado vulnera a segurança jurídica. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil. É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal. A simples correção de injustiças quanto aos fatos da causa ou o mero reexame das provas não estão entre as hipóteses legais que permitem a ação rescisória.[1] O Superior Tribunal de Justiça veda o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal.[2] O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória quando faltar interesse processual (arts. 330 e 968, § 3o, do Código de Processo Civil). É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la. O Juiz deve extinguir o processo sem resolução do mérito quando verificar a ausência de interesse processual (art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor é compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu se recusa a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida por Neila Anders Aidar para impugnar o acórdão é inadequada. A leitura da petição inicial demonstra que a ação rescisória foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o capítulo do acórdão relativo à alteração da distribuição de lucros deliberada na assembleia de 4 de abril de 2005, em substituição aos recursos não interpostos no momento adequado, o que é proibido pelo ordenamento jurídico. O art. 966, inc. VIII e § 1o, do Código de Processo Civil, fundamento invocado para a propositura da presente ação rescisória, admite a rescisão da decisão fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. O texto legal, no entanto, tem o cuidado de esclarecer o que seria o erro de fato que permite a rescisão da decisão. Considera erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido. Reputa indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o Juiz deveria ter se pronunciado. O objetivo da lei é evitar que a controvérsia resolvida por decisão judicial eternize-se. A doutrina elenca os requisitos para que seja possível rescindir a sentença nessa hipótese: 1) o erro de fato deve ser o fundamento da sentença; 2) as partes não podem controverter sobre o tema; 3) não pode ter havido pronunciamento judicial a respeito; e 4) o erro deve ser verificável pelo exame da ação matriz.[3] O acórdão não admitiu fato inexistente verificável a partir da prova dos autos da ação matriz. A assembleia de 4 de abril de 2005 está registrada em ata com a presença dos sete (7) sócios. A ata registra expressamente que os sete (7) sócios estavam presentes. O acórdão observou, inclusive, que Neila Anders Aidar estava presente na reunião. Essa declaração, assinada pelos sócios presentes, é suficiente para manter as conclusões do acórdão a respeito de que o fato existiu. A suposta falta de assinatura de um dos presentes não torna o ato inexistente, apenas permitiria questionar a sua eventual validade, o que deveria ter sido feito no momento oportuno (id 55537705, p. 7). A forma de distribuição dos lucros representou ponto controvertido expressamente decidido pelo acórdão. A deliberação da assembleia impugnada foi tese essencial da apelação interposta por Bip Coração Centro Cardiológico do Gama S.S. Ltda. – ME. Os sócios modificaram a forma de distribuição dos lucros, de modo que os rendimentos passaram a ser distribuídos segundo a produção individual de cada profissional (processo n. 0028109-06.2010.8.07.0001, id 20427577, p. 53-58). Neila Anders Aidar deveria ter apontado o vícios da assembleia no momento oportuno. É inadequado esperar uma decisão contrária para tentar rediscutir o mérito em ação rescisória, após permanecer inerte no processo original. Neila Anders Aidar não opôs embargos de declaração contra o acórdão ou interpôs recurso especial, sequer mencionou o tema nas contrarrazões dos embargos de declaração ou do recurso especial interpostos por Bip Coração Centro Cardiológico do Gama S.S. Ltda. – ME. A tese apresentada na petição inicial da ação rescisória surgiu somente depois de transcorrido um (1) ano do trânsito em julgado da decisão de mérito na ação matriz (id 35304363). Há outro ponto que deve ser destacado a respeito do tema da assinatura. A petição inicial da ação rescisória não rebate a afirmação feita pelo acórdão de que Neila Anders Aidar estaria presente na reunião. Não esclarece de quem seria a assinatura faltante. Omite-se quanto a esse trecho, o que deixa em dúvida se Neila Anders Aidar nega ou não a sua participação. Esse é um fato relevante para a análise do acórdão. Se estava presente, Neila Anders Aidar sequer poderia afirmar que o ato não ocorreu. Poderia, no máximo, questionar a sua validade de acordo com as regras legais, desde que o fizesse no momento oportuno. A petição inicial é contraditória a respeito da realização da própria reunião. Admite em alguns momentos que a assembleia ocorreu, entretanto com a presença de seis (6) sócios, e em outros momentos dá a entender que o fato não ocorreu. A realização da assembleia, ainda que com a presença incompleta dos sócios ou com a omissão de alguma assinatura dos presentes na ata, produz consequências jurídicas distintas de não ter havido a reunião (itens 18, 21, 22, 23, 26, 34, 35, 37, 42, id 55537682). É nítido que a ação rescisória é utilizada apenas como alternativa ao recurso não interposto no tempo oportuno. O art. 87, inc. IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária em caso de carência de ação. Ante o exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito com base nos arts. 961, § 1o, 968, § 3o, e 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno Neila Anders Aidar ao pagamento das custas processuais. A relação processual não se completou, portanto é incabível fixar honorários advocatícios. Postergo a análise do destino do depósito prévio para o trânsito em julgado da decisão. Somente nesse momento será possível averiguar adequadamente a incidência dos arts. 968, inc. II, e 974 do Código de Processo Civil (id 55538911 e 55538914). Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, AgInter 0703849-98.2022.8.07.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, DJe 30.6.2022. [2] STJ, AR 4.313/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 29.4.2013; AgRg na AR 4.754/MG, Segunda Seção, Rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, DJe 16.10.2013; AR 1.434/RS, Terceira Seção, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 1.2.2010. [3] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.923.